Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719460-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Crédito tributário: Homologação, compensação e gestão dos precatórios – matéria que demanda dilação probatória inadmissível na via estreita da exceção de pré-executividade. Enquanto pendente discussão do débito fiscal na seara administrativa presume-se sua higidez, o que autoriza a execução. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não se manifestou acerca das matérias conhecíveis de ofício e suscitadas na exceção de pré-executividade sobre a nulidade da execução; b) artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, argumentando que apresentou impugnação administrativa imediatamente após ser surpreendida com a cobrança do crédito fiscal, o que deveria ter ensejado a suspensão de sua exigibilidade; e c) artigo 74, §5o, da Lei 9.430/1996, asseverando que a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos após o pedido de compensação, contrariando o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança legítima do contribuinte, o que configura a homologação tácita. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 803, parágrafo único, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 151, inciso III, do CTN, e 74, §5o, da Lei 9.430/1996. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Ressalte-se, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é inconfundível com a extinção do feito, que a priori, está relacionada diretamente com a extinção do crédito tributário, nas hipóteses previstas no CTN 156 (...) No caso, não restou evidenciada quaisquer destas hipóteses. Em verdade, é inviável a extinção da execução fiscal haja vista que o débito nela discutido está sob discussão na seara administrativa (PA SEI 0040-009705/1999 e MS 0700408-21.2023.8.07.0018). Ademais, as alegações da primeira executada, especialmente, que a não compensação ocorreu por culpa da Fazenda Pública e, não da sua gestão dos precatórios, porque à época o precatório possuía reserva, demanda dilação probatória, não permitida na via estreita da defesa incidental.” (ID 67451871). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025